Tribunal: TJSP
Processo: 1052233-09.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de prescrição do débito cumulada com indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora. Danos morais. Inocorrência. Plataforma que se trata de mero portal para negociação da dívida. Fatos narrados na petição inicial que constituem mero aborrecimento. Ausência de ato lesivo apto a causar constrangimento de ordem moral. Sentença mantida.

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de prescrição do débito cumulada com indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora. Danos morais. Inocorrência. Plataforma que se trata de mero portal para negociação da dívida. Fatos narrados na petição inicial que constituem mero aborrecimento. Ausência de ato lesivo apto a causar constrangimento de ordem moral. Sentença mantida. Recurso desprovido.